Tribunal: TJPA
Processo: 0818610-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818610-95.2023.8.14.0006

APELANTE: IAM SOLANO DA CONCEIÇÃO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 1 mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e 15 dias de prisão simples por vias de fato (art. 21 da LCP), em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) se a ameaça configura conduta típica penalmente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunha ocular, além da confissão do réu na fase policial.

4. As ameaças foram claras, graves e capazes de causar temor, em contexto de violência doméstica. A condenação encontra respaldo em jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e confissão extrajudicial, é suficiente para embasar condenação por vias de fato e ameaça.

2. A ameaça se consuma com a intimidação, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.441.535/ES, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.05.2019, DJe 05.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IAM SOLANO DA CONCEIÇÃO RAMOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de um mês de detenção, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB, e a quinze dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, ambas as sanções a serem cumpridas em regime aberto, interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões, o apelante sustentou, quanto à contravenção penal, a
insuficiência de provas
, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB. Já em relação ao crime de ameaça, pleiteou a absolvição por
atipicidade da conduta
, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPPB. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] Narra o procedimento policial que na data do dia 31 de agosto de 2023, o investigado IAN SOLANO DA CONCEIÇÃO RAMOS ameaçou causar mal injusto e grave a sua irmã, Vitoria Ramos da Silva, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir. Consta dos autos que, no dia supracitado, o investigado chegou na residência onde estava sua irmã e sua genitora querendo comida e falando alto com sua genitora. Vitoria o questionou por ele esta falando assim com sua mãe e IAN não gostou, passando a ofender e ameaçar a vítima que iria jogar uma panela caso ela não calasse a boca. Ato contínuo, desferiu uma colher em direção a vitima, acertando sua cabeça. Exsurge do IPL que a vitima, numa reação imediata, jogou um prato em direção a IAN e este a ameaçou dizendo que se o prato tivesse o acertado ele iria matar a vitima. A testemunha, Jhonata Henrique Santos Barbosa, companheiro da vitima, relatou que após uma discussão devido o investigado exigir comida e dinheiro para comprar drogas, IAN passou a jogar colheres e panelas em direção a vítima, acertando uma colher na cabeça dela. Jhonata presenciou o momento em que IAN ameaçou a vítima com "se eu ficar preso, quando eu voltar vou matar você, não vou deixar assim." (textuais) O investigado foi intimado para prestar esclarecimentos em sede policial, oportunidade em que confessou os fatos imputados a si. Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados no depoimento da vítima e da testemunha. Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto à contravenção penal de vias de fato, o apelante sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Todavia, a pretensão da defesa deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, comete contravenção aquele que praticar vias de fato contra alguém, salvo por motivo legítimo ou com fim exclusivamente defensivo.

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.”

A materialidade da contravenção penal encontra-se comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos, em especial pelas
declarações

da vítima e da testemunha ocular
, ambas ouvidas sob o crivo do contraditório, e pela
confissão
extrajudicial do próprio apelante.

A vítima, irmã do acusado, afirmou que, após uma discussão com a mãe acerca de comida, interveio verbalmente e foi atingida por uma colher arremessada pelo irmão, que ainda lhe dirigiu palavras ofensivas como
"puta", "galinha" e "vagabunda".

Relatou, ainda, que o apelante
estava exaltado e sob
efeito

de entorpecentes.

“[...] que seu irmão já estava em casa e estava discutindo com sua mãe; que a mãe da depoente disse que não aguentava mais essa situação; que a depoente respondeu para sua mãe que ela estava nessa situação, porque queria; que o acusado não gostou do que a depoente falou e começou uma discussão; que foi agredida pelo acusado; que o acusado a chamou de puta, galinha, vagabunda; que o acusado a atingiu com uma colher na cabeça; que o acusado a ameaçou de morte; que o acusado falou que se ele ficasse preso iria revidar; que a situação não iria ficar por isso; que foi a primeira vez que o acusado lhe ameaçou e agrediu; que depois do fato o acusado ficou preso e depois que saiu foi para casa de sua cunhada; que não teve mais contato com o acusado; que atualmente não mora mais na casa de sua mãe; que por conta do baque que sofreu do acusado, sua cabeça ficou inchada; que o acusado discutiu com a mãe da depoente por conta de comida; que o acusado é usuário de drogas [...]”

As declarações foram confirmadas por
Jhonata Henrique
, também irmão do réu, que presenciou os fatos e narrou que Iam arremessou a colher na irmã, após se desentender com a mãe, demonstrando uma agressividade incompatível com uma mera desavença.

“[...] que o acusado já estava um pouco alterado devido o uso de entorpecentes; que o acusado queria jantar o frango que sua mãe havia comprado do almoço; que o acusado começou a se alterar e xingar sua mãe; que a vítima falou para sua mãe que ela já deveria ter procurado a polícia; que o acusado ficou com raiva e jogou uma colher na cabeça da vítima; que o acusado chamou a vítima de vagabunda; que a vítima fez exame de corpo de delito e constatou uma lesão; que no dia da discussão o acusado ameaçou a vítima com as textuais “se eu ficar preso, quando eu voltar vou matar você, não vou deixar assim”; que após o fato o acusado foi morar com parentes de sua mulher [...]”

Ademais, na fase policial, o réu confessou ter arremessado a colher na direção da irmã, confirmando a versão da acusação.

É cediço que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume
relevante valor probatório
, sobretudo quando corroborada por testemunho presencial e confissão extrajudicial, como no caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas.

DO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE

A defesa alegou a atipicidade da conduta, ao argumento de que a fala proferida não seria suficiente para configurar ameaça penalmente relevante. A tese, contudo, não merece prosperar.

Sobre o referido crime, dispõe o art. 147 do CPB:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Trata-se de crime formal, que se consuma com a
intimidação à vítima
, independentemente da concretização da ameaça ou da capacidade real do agente de realizar o mal prometido. Na hipótese, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a mencionada infração penal se consuma no exato momento em que o agente expõe a sua intenção de
causar mal injusto

e grave
à ofendida.

No caso em tela, a vítima relatou que, após a agressão, o réu declarou que, se fosse preso, se vingaria, afirmando que: “
a situação não iria ficar por isso”.
A testemunha ocular confirmou que o apelante proferiu a seguinte declaração:
“se eu ficar preso, quando eu voltar vou matar você, não vou deixar assim”
.
Como se vê, não resta deixa dúvida quanto ao conteúdo intimidatório da fala do apelante.

As circunstâncias do caso — o desentendimento familiar, a agressão anterior, o uso de entorpecentes e o histórico de violência — conferem gravidade à ameaça, tornando-a idônea a provocar fundado temor na vítima.

Logo, a conduta revela-se
típica, antijurídica e culpável
, estando presentes as elementares do art. 147 do CPB.
Assim, a absolvição com base em atipicidade da conduta
deve ser afastada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025